Tribunal: TJMT
Processo: 1010648-86.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010648-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 503.488.171-34 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010648-86.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I -
O fato da parte autora ter pleiteado mais do que o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial não a torna sucumbente ou mesmo afasta a condenação da seguradora.

II -
Os honorários advocatícios foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010648-86.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1010648-86.2018.8.11.0041, ajuizada por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data do sinistro (5.3.2018).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 29308477), a ré, ora apelante, sustenta que, como o autor, ora apelado,
sucumbiu na maior parte do seu pedido, deve arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Salienta que, conforme o artigo 11 da Lei de nº 1.060/50, os honorários advocatícios não devem ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Subsidiariamente, defende que, como foi condenada ao pagamento da quantia certa de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ultrapassa o patamar de 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (
id. 29308481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010648-86.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios pelo Juiz sentenciante deve ou não reduzido.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como o autor, ora apelado,
sucumbiu na maior parte do seu pedido, deve arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Salienta que, conforme o artigo 11 da Lei de nº 1.060/50, os honorários advocatícios não devem ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Inicialmente, insta ressaltar que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 11 da Lei de nº 1.060/50 foi revogado.

Assim,
ainda que o autor, ora apelado, tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do valor total previsto para indenização do seguro obrigatório DPVAT
(R$ 13.500,00),
e o juízo singular, após análise do conjunto fático probatório, tenha condenado a seguradora ao pagamento de somente parte do
quantum
pleiteado
(R$ 843,75)
, isso, por si só, não o torna sucumbente na relação processual, haja vista que seu principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca.
Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

Por derradeiro, não há que se falar que a
fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ultrapassa o patamar de 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, eis que,
como a condenação se deu no diminuto valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), os honorários advocatícios foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para o valor de R$ 1.500.00 (mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

Ao ensejo,
advirto as partes a respeito do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020